Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714277-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA APELADO: ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão desta relatoria que, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade, não conheceu do recurso de apelação. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.021, § 2o, do CPC, e art. 265, § 2o e 4o, do RITJDFT). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator